Tribunal: CARF
Processo: 11516.721170/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DECLARADOS EM GFIP. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA.
O ordenamento jurídico não acolhe a extinção dos débitos previdenciários mediante a compensação com crédito oriundo de título público.

MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação. Correta a imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em GFIP possuir créditos oriundo de suposto Título de Dívida Pública Externa, o que revela não haver direito líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da declaração.

COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. HIPÓTESE DE FALSIDADE. ENTENDIMENTO SUMULADO.
A compensação de crédito objeto de discussão judicial antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório já enseja a aplicação da multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, conforme dispõe a Súmula CARF no 206.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721170/2012-80
ACÓRDÃO
2003-006.752 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GDM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DECLARADOS EM GFIP. COMPENSAÇÃO COM
CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA.
O ordenamento jurídico não acolhe a extinção dos débitos previdenciários
mediante a compensação com crédito oriundo de título público.

MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA
GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a
demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito
passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de
dolo, fraude ou simulação. Correta a imputação de multa isolada de 150%
quando o contribuinte declara em GFIP possuir créditos oriundo de
suposto Título de Dívida Pública Externa, o que revela não haver direito
líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da declaração.

COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. HIPÓTESE DE
FALSIDADE. ENTENDIMENTO SUMULADO.
A compensação de crédito objeto de discussão judicial antes do trânsito
em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório já enseja a
aplicação da multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/1991, conforme dispõe a Súmula CARF no 206.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.752 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721170/2012-80
2

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 354/381, interposto contra decisão da DRJ
em Florianópolis/SC, de fls. 326/352, que julgou procedente o lançamento decorrente de
compensação indevida, bem como referente a multa isolada de 150% prevista no §10 do artigo 89
da Lei no 8.212/1991 sobre os débitos indevidamente compensados nas GFIP, conforme DEBCAD
51.004.300-3, de fls. 02/14, lavrado em 27/03/2012, relativo a fatos geradores ocorridos no
período de 09/2010 a 10/2011, com ciência da RECORRENTE em 02/05/2012, conforme
declaração de fl. 14.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 1.497.371,09, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de mora, além
da multa isolada de 150%.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.752 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721170/2012-80
3
O relatório fiscal encontra-se às fls. 263/275.
Neste ponto, transcrevo trechos do relatório da DRJ, por bem retratar a questão:
Consoante o Relatório Fiscal a Auditoria Fiscal teve por objetivo o levantamento
das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e dos segurados contribuintes individuais, face as mesmas terem
sido compensadas de forma indevida em GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social), inexistindo
qualquer amparo legal para tal procedimento por parte da empresa.
Consta que juntamente com a documentação entregue pela empresa, em
atendimento à intimação, foi apresentado manifesto por parte do procurador, no
qual expôs a compensação promovida pela empresa em GFIP como sendo
pagamento com conversão de renda.
Relata que expediu intimações à contribuinte visando a comprovação das
compensações, que dentre os documentos requeridos, solicitou a apresentação
da sentença judicial autorizando o procedimento, todavia inexistente, tendo a
contribuinte se limitado a informar que a ação em trâmite na Justiça Federal não
almejaria sentença de mérito, argumentando ser o direito preexistente perante o
poder público devedor.
Narra que ficou constatado que a empresa efetuou compensações das
contribuições sociais em GFIP, em desconformidade com os preceitos legais, ao
argumento de ser detentora de crédito de R$ 20.000.000,00 com a Fazenda
Nacional, proveniente de cessão de direito creditório por meio de escritura
pública, referente ao processo judicial no 99.00126548, em trâmite na 8a Vara
Cível Federal do Rio de Janeiro, bem como detentora de outro crédito judicial em
fase de execução contra a Fazenda Nacional e o INSS, em trâmite na 18a Vara da
Seção Judiciária do Distrito Federal/DF sob no 2007.34.00.0400373; que efetuou a
compensação com base nestes créditos, conforme art. 156, I e VI do Código
Tributário Nacional (CTN) e art. 6o da Lei no 10.179/2001, bem como; e requereu
a suspensão da exigibilidade até a ulterior decisão final de conversão em renda.
Cita que não existe amparo legal ao procedimento de compensação adotado pela
contribuinte; que a compensação da contribuição previdenciária encontra
regulamentação no art. 89 da Lei no 8.212/91, bem como as hipóteses de extinção
do crédito, dispostas no art. 97 do CTN.
Esclareceu a autoridade fiscal que a extinção do crédito tributário, prevista no art.
156 do CTN, não contempla a compensação com títulos da Dívida Pública; que o
suposto crédito de apólice da dívida pública externa não é tributo e sequer
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, apto a legitimar a
compensação, como determina o art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Que a Lei no 10.179/2001 é expressa no sentido de que apenas os títulos públicos
nela arrolados é que poderão, em determinadas condições, serem aproveitados
para pagamento de tributo.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.752 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721170/2012-80
4
Que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante depósito,
somente é possível se integral e em dinheiro; que a empresa fez apenas depósitos
simbólicos de R$ 15,00, conforme guias anexas.
Fala que a compensação nos termos do artigo 170 do CTN, somente ocorre em se
tratando de créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda
Nacional; que as apólices da dívida pública emitidas no início do século passado,
seja por não preencherem os requisitos de exigibilidade, certeza e liquidez, seja
por falta de permissivo na Lei no 8.383/91, não materializam créditos hábeis à
compensação.
Que o art. 170A do CTN veda a compensação de crédito objeto de discussão
judicial antes do trânsito em julgado e que inexiste previsão legal para uso de
títulos da Dívida Externa em discussão judicial na extinção de débitos federais;
que tais títulos não são de natureza tributária e não se enquadram nas hipóteses
previstas no art. 151 do CTN.
Que a extinção de débitos por conversão em renda somente ocorrem mediante
pagamento, nos termos definidos no art. 162 do CTN.
Relata que os títulos da Dívida Pública Externa emitidos no século passado foram
atingidos pela prescrição, consoante Decretos-Leis 263/67 e 396/68 e, ainda,
mesmo que não se aplique tais decretos-leis, os títulos estão prescritos na
conformidade do Código Civil Brasileiro de 1916 e do ano de 2002, inclusive
reconhecidos reiteradamente pelo Poder Judiciário, inexistindo, portanto, crédito
a ser compensado.
Aduz que não há previsão no art. 151 do CTN para suspensão da exigibilidade de
crédito mediante oferta de título da dívida externa e sequer no art. 156 do
mesmo diploma hábil a extinguir o crédito tributário.
Há vedação expressa no art. 66 da Lei no 8.383/91 para compensação de tributo
com Título da Dívida Pública.
Que a Receita Federal do Brasil tem alertado os contribuintes sobre fraudes
perpetradas por escritórios de advocacia, que oferecem possibilidade de extinção
de créditos tributários com tais títulos.
No caso específico da ação judicial, a autoridade fiscal relata que se trata de Ação
de Execução de Título da Dívida Pública no 2007.34.00.0400373, em andamento
na 18a vara federal do Distrito Federal, porém, sem qualquer decisão em relação
aos pedidos que possam constar na inicial e, além disso, a interessada sequer
consta como parte autora, conforme andamento processual; que o advogado da
ação é o mesmo que peticiona em nome da contribuinte; que além de ser
inapropriada a vinculação da interessada a uma ação judicial ainda em fase inicial
da qual não faz parte, que trata de crédito não tributário, tem que são falsas as
informações contidas em GFIP acerca dos valores compensados.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.752 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721170/2012-80
5
Aduz que a participação de um único escritório de advocacia, na qualidade de
patrono da ação no 2007.34.00.0400373 e de representante da contribuinte,
promovendo a conduta relatada para quitar credito tributário com alegados
ativos financeiros, reforça a ocorrência de atuação coordenada contra a ordem
tributária, reforçada ainda o fato que a ação envolve títulos de valor original de £
1.120 em Libras a serem resgatados em instituições inglesas pelo valor de face,
mas que foram arbitrados em moeda nacional em valor superior a 400 milhões de
reais e ainda, tal atuação coordenada é agravada ao se considerar que mais de
setenta contribuintes tentam se incluir apenas na ação judicial no
2007.34.00.0400373, e que há pelo menos nove outras ações judiciais de teor
semelhante e com mesmo advogado tramitando na Justiça Federal do Distrito
Federal, nenhuma das quais provida de qualquer amparo judicial, como os
processos que relaciona:
(...)
Que inexistindo qualquer amparo legal, a empresa declarou e compensou valores
arbitrados, sem qualquer normal autorizativa e, portanto, trata-se de
compensação indevida com falsidade na Declaração GFIP pela contribuinte e que,
nestes, as multas a serem aplicadas são as previstas na Lei no 8.212/91 em seu
art. 89, §§ 9o e 10.
Foi
emitida
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais
(Processo
no
11516.721171/201224), por se caracterizar, em tese, crime contra a ordem
tributária.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 279/291. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris,
tal trecho para compor parte do presente relatório:
O sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 279 a 291 e documentos anexos
de fls. 292 a 311 e, ainda, no mesmo prazo da impugnação, o aditamento de fls.
313 a 316, acolhido na Unidade de Origem.
Fala sobre o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal,
de observância pela Administração Pública.
Discorda da conclusão da autoridade fiscal sobre a compensação, argumentando
que foi manipulada a real natureza jurídica do procedimento adotado pela
impugnante, uma vez que não foi declarada compensação, mas sim, pagamento
através de conversão em renda.
Que por limitação do programa para se declarar o procedimento adotado, posto
não existir opção para a modalidade de extinção da obrigação adotada pela
impugnante, não restou outra forma senão a do autolançamento mediante da
compensação.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.752 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721170/2012-80
6
Cita que fez uso do crédito financeiro que é detentora na Ação de Execução por
Título Extrajudicial contra a União Federal, para extinguir suas obrigações
tributárias na forma de pagamento através de conversão em renda.
Que o seu procedimento nada mais é do que uma forma de execução provisória
do que lhe é devido, pois o pagamento através de conversão em renda somente
se aperfeiçoará por ocasião da efetiva liquidação do crédito executado.
Narra que não há previsão legal que dê competência à RFB para se manifestar
sobre a forma de extinção da obrigação tributária pelo pagamento através da
conversão em renda, maculando, assim, a lavratura fiscal.
Diz que não se trata de crédito inexistente o de declaração falsa, uma vez que o
procedimento foi o de pagamento mediante conversão em renda, lastreado com
créditos do DecretoLei 6.019/43, pela modalidade de extinção do crédito
tributário, amparado no art.
156, I, VI do CTN c/c art. 6o da Lei no 10.179/2001, ratificados pela Lei no
11.803/2008 e art. 475-O do CPC.
Aduz que seu crédito tem origem em Títulos da Dívida Pública, de
responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional, inclusive reconhecido pelo
BACEN, além de constar do Orçamento da União Federal.
Que a impugnante é detentora do crédito utilizado, através de Contrato de Cessão
de Crédito, fato inclusive admitido pela autoridade fiscal; que é descabida a
afirmação de que não é detentora do crédito, ao argumento de que o pedido de
habilitação nos autos da execução foi indeferido, uma vez que tal fato não retira a
eficácia da cessão, posto não haver necessidade de homologação judicial para
gerar efeitos.
Tem que se trata de crédito líquido, certo e exigível, que consta no orçamento da
União, não havendo que se falar em sentença de mérito a amparar o direito.
No aditamento esclareceu que adotou dois procedimentos de compensação, cujo
período até 04/2011 constou da peça de impugnação e foi utilizado crédito
referente à ação judicial em trâmite na 18a Vara da Seção Judiciária do Distrito
Federal/DF sob no 2007.34.00.0400373; já o período de 05/2011 a 10/2011 diz
respeito ao crédito de precatório referente ao processo judicial no 99.00126548,
em trâmite na 8a Vara Cível Federal do Rio de Janeiro.
Fala que o procedimento adotado para o período de 05/2011 a 10/2011 encontra
amparo na Ordem de Serviço Conjunta (INSS/DAF/DSS/DF1) n°51, de 28 de junho
de 1996,em razão de a empresa impugnante ser devedora e ao mesmo tempo
credora do mesmo ente público(Fazenda Nacional), conforme Cessões de Direitos
Creditórios Judiciais, mediante escritura pública que foram juntadas no transcurso
do procedimento fiscal.
Fala que no Relatório Fiscal a autoridade lançadora disse pouco ou quase nada
sobre este último procedimento, que acredita resida no fato de assistir razão à
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.752 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721170/2012-80
7
impugnante, porém, por amor ao debate apresenta manifestação sobre os pontos
referente ao período último.
Aduz que o crédito utilizado na compensação se refere a crédito judicial, obtido
mediante escritura de cessão da empresa Clínica de Repouso Campo Belo Ltda.
Narra que após a formalização da cessão protocolizou pedido de habilitação nos
autos da Ação de Execução em trâmite na 8a Vara Cível Federal do Rio de Janeiro,
bem como pedido de compensação pela via judicial, com base na Lei no
12.431/2011, que se encontra pendente de apreciação.
Que estando os pedidos formalizados perante a Justiça Federal, todavia pendente
de apreciação, não pode ser penalizado e prejudicado pela incúria do Estado.
Que seu procedimento encontra amparo legal, inclusive no art. 78, § 2o, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, que dá poder de quitação de tributos
mediante precatórios, bem como nos arts. 30 a 44 da Lei no 12.431, de
27/06/2011, citando, ainda, a Emenda Constitucional no 62 e jurisprudência a
respeito.
Considera desnecessário juntar documentos comprobatórios do alegado,
argumentando que já foram juntados quando apresentou suas manifestações no
procedimento fiscal.
Por fim requereu o cancelamento do Auto de Infração.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 326/352):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
DE
INFORMAÇÃO
EM
GFIP.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Não há norma legal que autorize a compensação de títulos da dívida mobiliária da
União representada por Títulos da Dívida Pública Externa, com obrigações
tributárias federais, por se referir a direito creditório não administrado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Créditos tributários decorrentes de ações judiciais somente poderão ser
compensados, mediante prova do trânsito em julgado, consoante previsão legal.
Constitui infração, passível de aplicação de multa isolada agravada, a
compensação das contribuições sociais feita em desconformidade da legislação
previdenciária, nos termos do art. 89, §§ 9o e 10, da Lei no 8.212/91.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.752 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721170/2012-80
8
COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS. AÇÃO JUDICIAL.
A aquisição de direito de crédito de terceiros em ação judicial, transferido
mediante cessão, não autoriza o adquirente utilizálo para fins de compensação
com os tributos da Seguridade Social.
COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 ADCT.
Não há amparo a procedimento de compensação com supedâneo no art. 78 do
ADCT, por estar com eficácia suspensa em sede de medida cautelar em Ação
Direta de Inconstitucionalidade (STF ADI no 2.356).
COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTS. 30 A 45 LEI 12.431/2011.
A compensação regulada pelos arts. 30 a 45 da Lei no 12.431/2011 é
procedimento de ofício do Poder Judiciário, e não do sujeito passivo autor da
ação.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OFERTA DE TÍTULO DE
DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA.
Não há previsão legal a autorizar a extinção de crédito tributário mediante oferta
de Títulos da Dívida Pública Externa.
A suspensão do crédito tributário mediante depósito, somente encontra amparo
legal, quando feito integralmente e em dinheiro, com posterior conversão em
renda para a Fazenda Pública, quando vencido o depositante do tributo
questionado.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 03/07/2013,
conforme AR de fls. 409, apresentou o recurso voluntário de fls. 354/381, em 17/07/2013.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.

Desistência Parcial
Conforme petição de fls. 413 e ss, a contribuinte solicitou a desistência do recurso
quanto ao crédito tributário principal, além dos juros e multa de mora correspondentes, para
parcelamento do débito nos termos da Lei no 12.996/2014. Porém, manteve o recurso somente
em relação à multa isolada de 150%.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.752 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721170/2012-80
9
Conforme Despacho de fl. 436 e Informação Fiscal de fl. 444, houve o
desmembramento da parcela do crédito tributário relativo à parte objeto de desistência por parte
da contribuinte.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Multa isolada de 150% por compensações indevidas. Demonstração da conduta
dolosa do sujeito passivo
Conforme exposto, o recurso do Contribuinte devolve para debate os requisitos
para aplicação da multa isolada prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/91, lavrada em razão da
compensação indevida fundada em falsas declarações. Segundo as razões da Recorrente, não
houve “falsa declaração” quando requereu as compensações com créditos apurados em ações
judiciais., e que o presente caso não se assemelha a outros em que acontecem “a utilização de
esquema fraudulento, com falsificação de documentos, utilização de métodos e operações
suspeitas, supostamente com o intento de lesar o Fisco” (fl. 376). Ademais, afirma que a
autoridade lançadora não comprovou de que forma o contribuinte incorreu em sonegação,
fraude, simulação ou conluio, nem a vontade consciente em falsificar a GFIP apresentada.
Ou seja, no entender da RECORRENTE, a referida multa isolada pressupõe a
comprovação de conduta dolosa do sujeito passivo.
O art. 89, §10 da Lei n o 8.212/91 possui a seguinte redação:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.752 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721170/2012-80
10
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Entendo que para aplicação da multa isolada prevista no dispositivo acima é
irrelevante a existência de dolo específico do contribuinte na prática de ato ilícito, bastando
apenas a comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Isto porque,
em nenhuma passagem do dispositivo legal em comento, o legislador atribuiu qualquer
necessidade de comprovação de dolo.
Percebe-se que a legislação acima transcrita não condiciona a aplicação da multa à
existência de ilícito praticado. Deste modo, para caracterizar a aplicação da multa, basta que se
comprove a falsidade da declaração apresentada, ou seja, a inexistência de direito “líquido e
certo” à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na
conduta do contribuinte.
Neste ponto, o que pode ser entendido como falsidade? Segundo o dicionário
Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/busca?id=a7pE), falsidade pode ser definido como:
Falsidade / fal·si·da·de / sf
1 Qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele que é mentiroso,
enganador, apesar de parecer verdadeiro.
2 Coisa falsa, enganadora, ilusória; mentira, calúnia.
3 Atitude ou comportamento próprio de quem é falso; crocodilagem, fingimento,
hipocrisia, dissimulação.
4 Tendência ou falha de caráter voltada para a traição; perfídia, deslealdade.
5 JUR Ato criminoso contra a fé pública cometido por aquele que esconde ou
altera a verdade, conscientemente, com a intenção de lesar ou obter vantagem
de alguém.
Infere-se que falsidade é intrinsicamente relacionado aquilo que não é verdadeiro,
apesar de parecer sê-lo. É bastante relevante o conceito de falsidade apresentado no art. 299 do
Código Penal, que caracteriza a ocorrência do crime de falsidade ideológica quando o agente:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante:
Deste modo, sendo comprovado que foi inserido na GFIP informação
absolutamente divergente da realidade, ainda que não seja comprovado o dolo específico do
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.752 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721170/2012-80
11
agente na realização desta conduta, resta caracterizada a ocorrência da falsidade de declaração de
compensação.
Isto porque a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
prevista no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (“CTN”), a qual autoriza que o
contribuinte utilize créditos líquidos e certos em face da fazenda pública para satisfazer débitos
vencidos ou vincendos, conforme determina o artigo 170 do CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição
de posterior homologação pela Fazenda Pública mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no caso
de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Deste modo, apenas poderão ser objeto de compensação os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Ademais, se a compensação, além de ter sido indevida, for feita com falsidade na
declaração apresentada, haverá mais uma penalização pecuniária, a chamada multa isolada.
Diferentemente da multa de ofício e da multa de mora, a chamada multa isolada
não busca penalizar a ausência de arrecadação do tributo (como o é a multa de ofício), tampouco
a arrecadação a destempo (papel da multa de mora), mas sim sancionar a utilização indevida do
efeito extintivo das compensações, coibindo a utilização indevida deste mecanismo por parte dos
contribuintes.
No presente caso, conforme consta do relatório, a contribuinte não pretendeu
efetuar a compensação mediante suposto crédito oriundo de pagamento indevido feito, mas
pretendeu extinguir a obrigação tributária mediante uso indevido de suposto Título de Dívida
Pública como crédito para abatimento das contribuições previdenciárias devidas.
Ora, o art. 89 da Lei no 8.212/91 é expresso ao dispor que somente podem ser
restituídas ou compensadas as contribuições previdenciárias quando o crédito do contribuinte
decorrer de pagamento ou recolhimento indevido. Um suposto “crédito” oriundo de um Título de
Dívida Pública não é um pagamento indevido de tributo.
Ademais, para realização da compensação, a normativa geral prevista no CTN exige
a comprovação da existência de direito líquido e certo em face da Fazenda Pública.
Ocorre que, a legislação é clara ao prever que a compensação com títulos públicos é
vedada, motivo pelo qual a compensação com tais créditos é considerada não declarada,
conforme disposto no art. 74, § 12, II, alínea “c”, da Lei no 9.430/96:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.752 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721170/2012-80
12
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[..]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969;
c) refira-se a título público;
(grifo nosso)
Vejamos ainda jurisprudência do CARF acerca do tema:
Processo no 14485.000083/2008-10
Recurso Voluntário
Acórdão no 2301-006.311 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 11 de julho de 2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 74, § 12, II, DA LEI no. 9.430/1996. ART, 66 DA
LEI. 8383/1991 TÍTULOS DA DÍVIDA. PÚBLICA.
Tanto a regra do art. 66 da Lei 8383/1991 quanto a do art. 74, § 12, II, c e e, da Lei
n. 9.430/1996 vedam a homologação de compensação administrativa de créditos
tributários com créditos de natureza não-tributária oriundos de Títulos da Dívida
Pública. Bem como, não há previsão legal especial para que a Secretaria da
Receita Federal do Brasil aceite a compensação, sobre os valores devidos à
Previdência Social, de créditos oriundos de Títulos da Dívida Externa.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.752 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721170/2012-80
13
RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ART. 151, III, DO CTN, Será indeferido o pedido de compensação nas hipóteses em
que o crédito refira-se a título público. A hipótese de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário não se aplica à tais compensações. Portanto, por não haver
legislação aplicável à espécie, não será possível reconhecer a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do disposto no art, 151, III, CTN,
pela sua manifesta contrariedade à disposição contida no art. 89 da Lei n°
8.212/91.
***
Processo no 19515.003997/2007-62
Acórdão no 1001-001.106 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 16 de janeiro de 2019
Matéria COMPENSAÇÃO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/09/2006, 31/10/2006
COMPENSAÇÃO.
Crédito de natureza não tributária. Vedada a compensação por meio de crédito
fundado em título público.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. APLICABILIDADE.
Considerada não-declarada a compensação em face de pretensão de utilização de
créditos de terceiros e por não se referir a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, aplicável, por previsão legal, a multa isolada de
75%.
***
Processo no 15586.720026/2018-49
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-005.774 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 15 de setembro de 2021
Recorrente CRISTALE GRANITOS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. TÍTULOS PÚBLICOS DA DÍVIDA
EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.752 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721170/2012-80
14
A legislação tributária em vigor não permite a utilização de créditos de terceiros
para fins de compensação/pagamentos de débitos relativos a impostos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.
Incabível a utilização da sistemática de pagamento, via Secretaria do Tesouro
Nacional, para compensação de tributos com supostos créditos de terceiros, no
caso, Títulos Públicos da Dívida Externa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Verificado comportamento doloso e fraudulento, que se enquadre nas condições
previstas na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a
aplicação do percentual de cento e cinquenta por cento.
Portanto, verifica-se que a compensação com títulos públicos é vedada, sendo a
compensação com tais créditos considerada não declarada, conforme disposto no art. 74, § 12, II,
alínea “c”, da Lei no 9.430/96.
E não é só. No Relatório Fiscal a autoridade lançadora deixa claro que os suposto
créditos utilizados pela RECORRENTE eram objeto de processos judiciais que estavam em trâmite
(fl. 264):
2.3 — Então, analisando as GFIP apresentadas, ficou constatado que a empresa
no período de 09/2010 a 04/2011, deliberadamente efetuou compensações de
contribuições previdenciárias em GFIP, em desconformidade com os requisitos
legais- exigidos, pois alega possuir um crédito de R$20.000.000,00(vinte milhões
de reais), com a Fazenda Nacional, proveniente de "cessões de direito creditórios
através de escrituras públicas, instruídas no processo judicial n° 99.0012654-8,
que tramita(grifo nosso), perante a 8" Vara Cível Federal na Subseção do Rio de
Janeiro", e por outro instrumento, cita também ser "detentora de um outro
crédito judicial em fase de execução(grifo nosso)contra fazenda Nacional/DF e
INSS, em tramite(grifo nosso), pela 18' Vara da Seção Judiciária do Distrito
Federal/DF, sob o n° 2007.34.00.040037-3".
(destaques no original)
Contudo, nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação de crédito
objeto de discussão judicial antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito
creditório:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Tal ato, por si só, já enseja a aplicação da multa isolada de 150%, conforme dispõe a
Súmula CARF no 206:
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.752 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721170/2012-80
15
Súmula CARF no 206
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Verifica-se que a RECORRENTE tinha plena consciência da inexistência de decisão
judicial que respaldasse o seu pleito, tanto que afirma nas razões aditivas de impugnação que
“uma vez estando referidos pedidos devidamente formalizados junto à competente Vara Judicial
Federal, porém pendentes de apreciação, não pode o contribuinte ser penalizado pela incúria do
Estado” (fl. 314).
Destarte, ao inserir em suas GFIPs créditos que sabia não serem passíveis de
compensação, acabou por prestar declaração falsa, reduzindo deliberadamente o valor devido e o
subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade Social.
Portanto, indubitável que o contribuinte, para compensar seus débitos declarados
em GFIPs, alegou possuir créditos sem qualquer certeza ou liquidez. O caso em tela não trata de
mero equívoco do contribuinte, visto este ter expressamente declarado possuir suposto crédito.
Também não se confunde falsidade com fraude. Neste sentido, adoto como
fundamento trecho do voto proferido pela Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, no
Acórdão no 9202-004.341, julgado por esta 2a Turma da CSRF em 24/08/2016:
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, tenha a autoridade
fiscal, mencionado a necessidade de imputação, de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Mas, qual o limite entre a caracterização de simples informação inexata, ou sem
que o recorrente tenha legitimidade para exercer naquele momento o direito e a
falsidade propriamente dita? Ao efetivar compensação sobre valores de
contribuições ao qual não demonstrou o recorrente ter efetivamente promovido
o recolhimento, procedeu o recorrente a informação de existência de crédito na
verdade inexistente, indicando nítida falsidade de declaração.
(...)
Neste ponto, entendo pertinente transcrever o voto do ilustre Conselheiro Kleber
Ferreira de Araujo, que tratou com muita propriedade a questão:
‘Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa
isolada que tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada.
Assim, para que o fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores
indevidamente compensados, é imprescindível a demonstração de que a
declaração efetuada mediante a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP contém falsidade, ou
seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.752 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721170/2012-80
16
Pesquisando
o
significado
do
termo
falsidade
em
http://www.dicionariodoaurelio.com, obtém-se o seguinte resultado:
‘s.f. Propriedade do que é falso. / Mentira, calúnia. / Hipocrisia; perfídia. / Delito
que comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.’
Inserindo esse vocábulo no contexto da compensação indevida é de se concluir
que se o sujeito passivo inserir na guia informativa créditos que decorrentes de
contribuições incidentes sobre parcelas integrantes do salário-de-contribuição,
evidentemente cometeu falsidade, haja vista ter inserido no sistema da
Administração Tributária informação inverídica no intuito de se livrar do
pagamento dos tributos.
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o
percentual de multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à
ocorrência das condutas de sonegação, fraude e conluio, definidas
respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964.
Esse opção legislativa serviu exatamente para afastar os questionamentos de que
a mera compensação indevida não representaria os ilícitos acima, nos casos em
que o sujeito passivo tivesse declarado corretamente os fatos geradores, posto
que não se poderia falar em sonegação ou fraude fiscal.’
(...)
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza as duas penalidades, teria
simplesmente determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9430/1996.”
Cito também recentes precedentes da Colenda 2a Turma da CSRF sobre o tema:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2008 a
31/08/2012 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS OMPENSADOS.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado. É falsa a declaração em
GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a documentação que comprova a
existência dos créditos declarados.
(acórdão no 9202-011.048; sessão de 25/10/2023; relatora: Sheila Aires Cartaxo
Gomes)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/05/2010
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.752 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721170/2012-80
17
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DO
ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO.
É cabível a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10, da Lei
8212/91, na hipótese de compensação indevida, quando demonstrada nos autos
a falsidade da declaração.
(acórdão no 9202-010.948; sessão de 24/08/2023; relator: João Victor Ribeiro
Aldinucci; redator designado: Mário Hermes Soares Campos)
Dado o acima exposto, reputa-se insubsistentes as afirmações da RECORRENTE
acerca da suposta ilegalidade da multa de 150% aplicada.
Portanto, neste caso, correta a aplicação da multa isolada prevista no art. 89, §10
da Lei no 8.212/1991, pois é falsa a declaração em GFIP quando o contribuinte pretende a
compensação com suposto Título de Dívida Pública, além de se valer de suposto crédito de origem
em ação judicial sem o trânsito em julgado de qualquer decisão.
Dado o acima exposto, não há que se falar em aplicação da multa de 50% ou 100%
previstas no art. 74, §§15 e 16, da Lei no 9.430/96 (que tratam de pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido), como pretende a RECORRENTE. Referidos dispositivos, inclusive, foram
revogados pela Lei no 13.137/2015.
Esclareça-se que o presente caso não tem embasamento na multa prevista pelos
parágrafos do art. 74 da Lei no 9.430/96, mas sim na multa isolada prevista no art. 89, §10 da Lei
no 8.212/1991. Portanto, insubsistente as razões da contribuinte neste ponto.
Por fim, a RECORRENTE afirma ser exorbitante a multa aplicada, que viola os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com essa linha de argumentação, procura atribuir
a pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Portanto, não cabe ao CARF se manifestar acerca das supostas
inconstitucionalidades alegadas pela RECORRENTE. Sendo assim, deixo de apreciar todas as
alegações de inconstitucionalidade trazidas, direta ou indiretamente, pela RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer das alegações de inconstitucionalidade apresentadas. Na parte conhecida, no mérito,
voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima expostas.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.752 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721170/2012-80
18
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 462
DF CARF MF
Original